Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática, por duas vezes, do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do réu sob o argumento de atipicidade da conduta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos que comprovem a prática da receptação dolosa; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação das condutas para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, exige a demonstração do dolo do agente, que pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas, sendo suficiente a ciência da procedência ilícita do bem, direta ou mediante dolo eventual.
4. Na hipótese, os elementos probatórios constantes do caderno processual, incluindo os depoimentos dos agentes policiais que laboraram no caso e as circunstâncias da apreensão, demonstram a posse indevida e a ciência da origem ilícita dos bens pelo réu. As versões contraditórias apresentadas pelo réu na delegacia e em juízo, a inexistência de documentação ou prova das alegações do apelante sobre a negociação da motocicleta e o fato de terem sido localizados na residência do acusado um estepe e a chave de roda do veículo Fiat/Bravo fragiliza a tese defensiva de que este veículo não lhe pertencia e de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta e afastam a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
5. A jurisprudência consolidada impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição do bem ou a sua boa-fé, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo, 180, caput e § 3°; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974326, 0717156-70.2023.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.